Tribunal: TJSP
Processo: 7000326-07.2022.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo em execução penal – Recursos defensivo e ministerial – Indeferimento da progressão de regime prisional – Pedidos das partes de retificação dos cálculos de liquidação de penas – Pleito ministerial de afastamento do percentual de 50%, exigido no artigo 112, inciso VI, alínea a, da Lei no 7.210/84, com a fixação da fração de 3/5 para a progressão de regime – Descabimento – Caso que

Ementa:
Agravo em execução penal – Recursos defensivo e ministerial – Indeferimento da progressão de regime prisional – Pedidos das partes de retificação dos cálculos de liquidação de penas – Pleito ministerial de afastamento do percentual de 50%, exigido no artigo 112, inciso VI, alínea a, da Lei no 7.210/84, com a fixação da fração de 3/5 para a progressão de regime – Descabimento – Caso que envolve condenado com reincidência, mas não específica, pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, impondo-lhe a condição de "primário", ante o reconhecimento da lacuna existente no referido dispositivo legal, que não pode ser interpretada em prejuízo do reeducando – Imprescindibilidade – Vedação ao benefício de livramento condicional, inexistente na legislação anterior para condenados não reincidentes específicos, reveladora de situação mais gravosa ao reeducando e, por consequência, inviabilizadora da retroatividade desse novo regramento executório – Combinação de leis – Impossibilidade – Aplicação da norma que só pode ser ultimada em conjunto, sem cisões, porquanto, havendo conflito de temporariedade, não se é permitido selecionar parte da lei para beneficiar o réu e invocar a irretroatividade do ponto legislativo que lhe for contrário – Reconhecimento.
Pedido defensivo para a aplicação do percentual de 40%, exigido no artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019), para a progressão de regime, relativamente ao delito hediondo – Cabimento – Consecução, inclusive retroativa, à progressão de regime após o resgate de 40% da reprimenda, mesmo nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo ou equiparado, nos casos em que há reincidência, mas não específica – Viabilidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, formado sob a égide de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos – Decisão reformada nessa extensão – Recurso ministerial desacolhido e defensivo provido.